Tribunal: STF
Processo: RHC 221010
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, II, E §§ 9º E 10, C/C ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 640.955, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HANEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte local não analisou a tese defensiva – vez que sequer conheceu do writ originário –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se da impetração, sob pena de vedada supressão de instância. 



    2. Como bem salientou o Parquet Federal, ‘o indeferimento da justiça gratuita não enseja a impetração de habeas corpus, diante da ausência de ofensa ao direito de locomoção dos pacientes’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, II e §§ 9º e 10, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal.



    Em defesa prévia, foi pleiteada a concessão de justiça gratuita, que restou indeferida pelo juízo de origem. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal, que não conheceu do writ. 



    Ato contínuo, manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual também não foi conhecido. 



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da justiça gratuita.



    Argumenta que “os dois pacientes não detém condições de arcar com as custas e despesas processuais, e consequentemente, sem a concessão daquilo que lhes é devido, a gratuidade judiciária, estão, por esse modo vil, sendo ilegal e injustamente alijados o direito de defesa destes, pois sem a gratuidade os ora recorrentes não podem sequer produzirem provas a seu favor - produção de provas técnicas e periciais”.



    Pontua, ainda, que “se os ora réus não tiverem plenas condições de poderem se defender efetivamente no processo criminal a qual respondem, haverá in casu, grave e concreta ameaça à liberdade ambulatorial de ambos (sem o devido processo legal democrático), já que estes não poderão realizar qualquer tipo de produção probatória em prol de suas defesas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “18 - Diante do todo exposto, e confiando plenamente no elevado senso de justiça que possui Vossa Excelência, requer-se: 



    Requer seja remetido os autos, antes da distribuição, ao Presidente do STF, a fim de que este aprecie o pedido de justiça gratuita, com fundamento no art. 62 do Regimento interno do STF – emenda regimental n.º 57/2020. 



    a) O conhecimento deste Recurso Ordinário, já que este é tempestivo; 



    b) O deferimento deste recurso, com a consequente Concessão da Gratuidade Judiciária para os recorrentes, em homenagem a ampla defesa, a paridade de armas e ao devido processo legal, com fundamento no inciso LXXIV do art. 5º da CF/88, art. 98 e 99 da CPC e art. 5 da lei 1060/50;”  



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A Corte local, ao não conhecer do writ, aduziu os seguintes motivos:



    [...]



    Ao analisar os autos, verifico que a Corte local não analisou a tese defensiva – vez que sequer conheceu do writ originário –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se da impetração, sob pena de vedada supressão de instância. 



    Ademais, como bem salientou o Parquet Federal, ‘o indeferimento da justiça gratuita não enseja a impetração de habeas corpus, diante da ausência de ofensa ao direito de locomoção dos pacientes’. [...]”  



    Deveras, cumpre ressaltar que a pretensão defensiva limita-se à concessão da gratuidade da justiça. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz questão alheia ao direito de locomoção.



    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 212.321-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.138-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Execução penal. 4. Progressão para o regime aberto. Réu em liberdade condicional. Segundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2021) 



    No caso sub examine, não há demonstração de que forma os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de locomoção. 



    Sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir dos pacientes.



    Outrossim, eventual ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física dos pacientes não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, ressalto que aferir a capacidade econômica dos pacientes, para fins de concessão da justiça gratuita, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Alem disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus , antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192.932-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 188.709-AgR, Segunda Turma, Rel Min. Edson Fachin, DJe de 12/2/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente